Tribunal: STF
Processo: AR 2512
Classe: AR
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental em ação rescisória. Entendimento adotado na ação originária em consonância com a jurisprudência da Corte à época, a qual, inclusive, prevalece até a presente data. Aplicação da Súmula nº 343/STF. Decisão rescindenda. Reconhecimento da mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição Federal e determinação de aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa. Inexistência de violação literal de dispositivo da Constituição. Julgado rescindendo que assegura apenas a apreciação, pela autoridade administrativa competente, dos pleitos de aposentadoria especial da categoria, nos termos do art. 57, da Lei nº 8.213/91. Inexistência de garantia do direito propriamente dito à aposentadoria especial. Consonância com a Súmula Vinculante nº 33. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos.



    2. Não há que se falar, portanto, em violação literal a dispositivo da Constituição Federal, tampouco em alteração do entendimento aplicado por esta Corte quando da prolação da decisão rescindenda. Cabível a negativa de seguimento à ação rescisória por incidência do óbice contido na Súmula nº 343/STF.



    3. Nos autos do MI nº 833/STF, esta Corte manifestou-se no sentido de que, diante do caráter aberto da expressão atividades de risco (art. 40, § 4º, II, da Constituição) e da relativa liberdade de conformação do legislador, somente há omissão inconstitucional quando a periculosidade seja inequivocamente inerente ao ofício. Conclusão que, todavia, não impede a apreciação do direito à aposentadoria especial a tais servidores públicos, se atendidos por eles os requisitos do art. 40, § 4º, inciso III, da CF/88, adotando-se, para tanto, na avaliação administrativa, os requisitos do art. 57, da Lei nº 8.213/91, eleito por esta Corte como regra de simetria aos trabalhadores da rede privada. Entendimento cristalizado na Súmula Vinculante nº 33.



    4. O julgado rescindendo, aplicando tal entendimento, tão somente assegurou a apreciação, pela autoridade administrativa competente, dos pleitos de aposentadoria especial da categoria, aplicando-se, no que couber, o art. 57, da Lei nº 8.213/91, sem, contudo, lhes garantir o direito propriamente dito, o que, inclusive, refoge ao âmbito de decisão do mandado de injunção. 



    5. Agravo regimental não provido.